Tribunal: TJDFT
Processo: 0731193-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731193-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA DO DISTRITO FEDERAL - SIESE - DF REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA DO DISTRITO FEDERAL - SIESE - DF, apontando vício formal e material na Lei Distrital 7.686, de 09 de junho de 2025, que “Restringe, no Distrito Federal, a implantação de portarias virtuais em condomínios habitacionais”. O autor pede a concessão de liminar inaudita altera pars para suspender a eficácia da Lei. Todavia, tem-se que é vedada a análise da liminar de forma monocrática na ação direta de inconstitucionalidade, fazendo-se necessário o julgamento colegiado. Isso porque, da interpretação da Lei no 9.868/99, aplicada ao julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face de sua Lei Orgânica, por força do art. 8o, §5o, da Lei no 11.697/2008, verifica-se duas possibilidades de análise da Medida Cautelar em ADI, as quais foram trazidas ao Regimento Interno do TJDFT com as devidas adaptações, sendo nomeadas como “Liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade”, mas mantendo a essência da Lei no 9.868/99: 1) A primeira possibilidade é pelo rito do art. 10 da Lei no 9.868/99, com correspondência no art. 144 do Regimento Interno do TJDF, que estabelece que a cautelar/liminar será concedida por decisão da maioria do Conselho Especial do TJDFT, após manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. 2) A segunda possibilidade, prevista no art. 12 da Lei no 9.868/99, com correspondência no art. 146 do RITJDFT, estabelece rito sumário para a ação direta de inconstitucionalidade, caso se verifique a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, permitindo que o relator da ADI, após a prestação das informações pelos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo, no prazo de 10 (dez) dias, e posterior manifestação do Procurador-Geral do DF e do Procurador-Geral de Justiça do DF e Territórios, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, submeta o pedido liminar diretamente ao Conselho Especial, que poderá julgar nessa oportunidade tanto a liminar quanto o mérito da ação. Feitos esses esclarecimentos, considerando o pedido de liminar, a relevância da matéria e o seu significado para a ordem social e para a segurança jurídica, na medida em que a proibição de portarias eletrônicas em condomínios habitacionais, com a determinação de contratação de seguro específico para os condomínios que já tenham o sistema instalado, bem como diante da fixação de prazo de 90 dias para adequação desses condomínios, tem o potencial de gerar abalos à ordem social, bem como geram efeitos jurídicos em contratos já assinados e em decisões tomadas em assembleia de condomínio, com possibilidade de ofensa à segurança jurídica, razão pela qual imprimo ao feito o rito sumário (art. 10 da Lei no 9.868/99 c/c art. 146 do RITJDFT), em busca de solução mais célere para a matéria posta em debate, com observância ao princípio da colegialidade. Dessa forma, em atenção ao art. 10 do CPC, deixo claro que, ouvidas todas as partes envolvidas, submeterei a análise da liminar ao Conselho Especial, junto com o voto de mérito, facultando ao colegiado que julgue, naquela oportunidade, definitivamente a ação, salvo notória insuficiência de informações nos autos ou necessidade de esclarecimento da matéria. Colha-se a manifestação do Governador do Distrito Federal e do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Após, vistas sucessivas ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 146 do RITJDFT). Considerando a relevância da matéria, e em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, dê-se ciência, desde já, à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, para que manifeste se tem interesse em colaborar com a corte no julgamento da ação, devendo juntar, se tiver interesse, suas razões e contribuições escritas no prazo de 10 (dez) dias (interpretação do art. 141, parágrafo único, c/c arts. 140 e 146, todos do RITJDFT, levando em conta o julgamento pelo rito sumário). Intimem-se. Publique-se no DJEN, para ciência ampla aos interessados. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador